Tribunal: STF
Processo: Rcl 50615
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Tomaz Estrada de Barros opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, assentando a sudência de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprem Corte. 



    O embargante afirma que a decisão é obscura, pois 



    “existe uma norma cogente, prevista no art. 489, §1º, IV, do CPC, que determina que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir jurisprudência invocada pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” 



    Assim, insiste na alegação de violação a SV 10, vez que



    “sempre que a parte invocar jurisprudência, o órgão julgador DEVE demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento por determinação legal.” 



    Requer o acolhimento e provimento dos presentes embargos.



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com efeito, inexiste a obscuridade apontada.



    Conforme mencionado na decisão embargada, não houve afastamento da incidência do art. 489, §1º, IV do CPC com fundamento constitucional.



    O TRF da 2ª Região manteve a decisão recorrida por compreender que a mesma estaria em sintonia com a jurisprudência do Supremo, reputando-se não ser o caso de reformar a sentença para readequar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do reclamante, concedida em 07/03/1985, aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, em virtude do aludido benefício possuir RMI em valor inferior ao teto do salário de contribuição à época da concessão.



    Assim, o Tribunal decidiu a lide em decisão fundamentada e apoiado em jurisprudência, nos limites necessários ao seu deslinde.



    Nessa medida, reitero a conclusão da decisão ora embargada, no sentido de que “não se vislumbra o afastamento do art. 489, §1º, IV, do CPC, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado como a Súmula Vinculante nº 10”.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente